Tribunal: TJBA
Processo: 8006165-29.2021.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006165-29.2021.8.05.0113 Órgão Julgador: Órgão Especial APELANTE: GRAZIELLE LISSANDRA DE SOUSA Advogado(s): RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO, BRUNO MARRA GOMES FERREIRA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, AO FUNDAMENTO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE, CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO NO AGRAVO INTERNO ANTES MANEJADO. ALEGAÇÃO DE QUE O TEMA 784/STF, APLICADO PARA NEGAR SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO ANTES INTERPOSTO, NÃO POSSUI SIMILITUDE FÁTICA COM A MATÉRIA VERSADA NOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS NAS RAZÕES RECURSAIS. ARESTO IMPUGNADO QUE ENFRENTOU TODAS AS QUESTÕES QUE SE MOSTRARAM RELEVANTES PARA O DESLINDE DA DEMANDA JUDICIAL PROPOSTA. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8006165-29.2021.8.05.0113, em que figuram, como embargante, o ESTADO DA BAHIA, e, como embargada, GRAZIELLE LISSANDRA DE SOUSA . ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NÃO ACOLHER os Embargos de Declaração opostos, nos termos do voto do relator.